Tribunal: TJSP
Processo: 1037173-48.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INVENTÁRIO - DEMANDA AJUIZADA PELA HERDEIRA COM A FINALIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEIS SOBRE O BEM A SER INVENTARIADO – COMODATO DO BEM IMÓVEL QUE IMPEDE A REFERIDA COBRANÇA – EXIGIR CONTAS – INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE OU AJUIZAMENTO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037173-48.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
HELENA MARQUES, é apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037173-48.2017.8.26.0001 -Voto no 31582-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1037173-48.2017.8.26.0001
Comarca: SÃO PAULO
F.R.SANTANA - 1a VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juiz : MARCELO ASSIZ RICCI
Ação : EXIGIR CONTAS
Apelante: MARIA HELENA MARQUES
Apelado : JOSÉ CARLOS DA SILVA
VOTO N.o 31582
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INVENTÁRIO - DEMANDA AJUIZADA PELA
HERDEIRA COM A FINALIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEIS SOBRE
O BEM A SER INVENTARIADO COMODATO DO BEM IMÓVEL QUE
IMPEDE
A
REFERIDA
COBRANÇA

EXIGIR
CONTAS

INADMISSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA
DE
REMOÇÃO
DO
INVENTARIANTE OU AJUIZAMENTO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de exigir contas, ajuizada por MARIA
HELENA MARQUES contra JOSÉ CARLOS DA SILVA, que a
respeitável sentença de fls. 128/130, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou improcedente a ação.
Sucumbência da autora, sendo fixados os honorários advocatícios
em 10% sobre valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora, sustentando, em suma, que
tem direito de exigir contas do réu, devendo ser aceitas as suas
contas, diante da inércia da parte adversa. Discorre sobre as
despesas que recaem sobre o imóvel. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037173-48.2017.8.26.0001 -Voto no 31582-ACM
3
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de exigir
contas dos bens deixados pelos falecidos Orestes da Silva e Tereza
do Carmo da Silva, que deixaram dois imóveis, sendo um terreno
localizado em General Salgado e a casa da rua Anita Malfatti, 178,
na capital.
A própria autora admite em suas razões de fls. 53/55, que
o inventário ficou sem andamento de 05 de junho de 2007 até 21 de
julho de 2015, podendo demandar o incidente de remoção do
inventariante, o que não foi feito.
Observa-se que Orestes da Silva faleceu no ano de 1991,
acordando os herdeiros deixar os bens para a viúva, Tereza do
Carmo da Silva, que faleceu no ano de 1995, sendo vendido o
terreno de General Salgado, para arcar com as suas despesas
médicas.
A autora pretende, na verdade, cobrar os aluguéis da casa
da rua Anita Malfatti, 178, na capital, exigindo contas do
inventariante, que também é herdeiro e seu irmão.
O valor da causa deve corresponder ao proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037173-48.2017.8.26.0001 -Voto no 31582-ACM
4
econômico postulado, ou seja, o recebimento da quantia de R$
79.200,00, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Ademais, são herdeiros dos falecidos os filhos Orestes da
Silva Júnior, João Henrique da Silva, Egberto Luís da Silva, Maria
Helena Marques, Otto Luiz da Silva, José Carlos da Silva e Paulo
Augusto da Silva, correspondendo a 1/7, a parte ideal da autora
sobre o referido bem.
Não foi ajuizada a ação de arbitramento de aluguel sobre
essa parte ideal, o que demonstra o comodato com o consentimento
de todos os herdeiros e por tanto tempo, já que os óbitos ocorreram
na década de 1990.
Como bem ponderado na sentença às fls. 81 “não é
possível se exigir contas de um bem imóvel, se este não gera
frutos”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
acerca do marco temporal para a extinção do comodato entre
condôminos e a exigência de pagamento de aluguéis, ser o ato
citatório para a ação de arbitramento de aluguel, conforme segue:
O marco temporal para o cômputo do período a ser
indenizado, todavia, não é a data em que houve a
ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037173-48.2017.8.26.0001 -Voto no 31582-ACM
5
do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação
judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se
configura a extinção do comodato gratuito que antes
vigorava. (Resp no 1375271, Terceira Turma, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Dje02/10/2017).
Dito isso, mantém-se a sentença tal qual lançada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator